Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, em face do perigo da reiteração delitiva, em especial na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O Legislador previu a possibilidade de prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência exatamente quando tais medidas se mostrarem insuficientes para o fim de promover a segurança da mulher vítima de violência doméstica e familiar, como no caso em exame. 2.1. A prisão preventiva em casos tais está expressamente prevista no inciso III do artigo supracitado, e tem como intuito dar maior efetividade às medidas protetivas deferidas em favor e para a proteção da mulher, tendo como pano de fundo a necessidade de garantir a ordem pública, refletida na integridade física e psíquica da vítima.
3. Ordem denegada.